Tribunal: TJMT
Processo: 1002790-34.2022.8.11.0018
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-12-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002790-34.2022.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[PAULO DONIZETI BACANELI - CPF: 106.825.748-21 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0012-05 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), MUNICIPIO DE JUARA - CNPJ: 15.072.663/0001-99 (APELANTE), MUNICIPIO DE JUARA - CNPJ: 15.072.663/0001-99 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), THARCILLA PINHEIRO CUSTODIO - CPF: 008.085.052-97 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO À SAÚDE.
CIRURGIA ORTOPÉDICA
. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. DEFENSORIA PÚBLICA. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE OS ENTES FEDERATIVOS. RECURSO DESPROVIDO.
SENTENÇA RETIFICADA DE OFÍCIO.

I.
Caso
e
m
e
xame

1. Apelação
c
ível interposta
contra sentença que julgou procedente o pedido em ação de obrigação de fazer, condenando os entes públicos ao fornecimento da cirurgia de artroplastia de joelho e ao pagamento de honorários sucumbenciais, fixados em 10% sobre o valor da
causa.

II.
Questão
e
m
d
iscussão

2.
Há duas quest
ões em discussão: (i) saber se é devida a fixação de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública;
e (
ii
) o critério adequado de fixação da verba honorária em ações de fornecimento de tratamento médico.

III.
Razões
d
e
d
ecidir

3. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 1.002, firmou entendimento no sentido de que a Defensoria Pública faz jus ao recebimento de honorários sucumbenciais, inclusive quando litiga
c
ontra ente

público ao qual pertença, desde que os valores sejam destinados
exclusivamente ao seu aparelhamento institucional.

4. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.313, fixou tese no sentido de que, nas ações em que se pleiteia o fornecimento de tratamento de saúde pelo Poder Público, os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa, sendo inaplicável a regra do art. 85, § 8o-A, do CPC.

5.
A responsabilidade dos entes federativos pela efetivação do direito à saúde é solidária, conforme fixado pelo STF no Tema 793, não se admitindo a exclusão de qualquer ente da
obrigação de arcar com os ônus do processo, inclusive honorários advocatícios.

6
.
No caso concreto,
em sede de remessa necessária,
impõe-se a retificação da sentença para adequar o critério de arbitramento dos honorários sucumbenciais ao disposto no Tema 1.313 do STJ, fixando-os por equidade no valor de R$ 1.000,00, a serem suportados em partes
iguais por Estado e Município.

IV. Dispositivo
e
Tese

7
. Recurso desprovido.
Sentença
re
tificada em sede de remessa necessária.

Tese de julgamento:
“
1
. A fixação de honorários sucumbenciais em ações que versam sobre fornecimento de tratamento de saúde deve ser realizada por apreciação equitativa, conforme orientação do Tema 1.313 do STJ.

2
.
É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública
”.

Dispositivos relevantes citad
os:
CPC, arts. 85, §§ 2o e 8o; art. 927, III.

Jurisprudência relevante citada
:

STF, RE 1.140.005/RJ (Tema 1.002), Rel. Min. Edson Fachin, Plenário; STJ, REsp 1.886.929/SP (Tema 1.313), Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 11.06.2025; TJMT, Ap Cív. 0006343-96.2014.8.11.0015, Rel. Des. Jones Gattass Dias, j. 29.08.2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
a
pelação
c
ível
com remessa necessária
interposta pelo
Município
de Jua
ra
contra sentença
que,
nos autos da
a
ção

de
o
brigação de
f
azer
, julgou procedente o pedido exordial para condenar os requeridos ao fornecimento do procedimento cirúrgico de artroplastia do joelho em favor de
Paulo Donizete
Bacanlei
, be
m como ao pagamento de honorários sucumbenciais, no valor de 10% da causa
, nos termos do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais,
o
Município de Ju
ara

insurge-se, tão somente, contra a fixação dos honorários sucumbenciais. S
ustenta, em síntese
,
a
inaplicabilidade da condenação ao pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública
, com base na
EC 80/
2014
.

A
Defensoria Pública
, atuando em nome da parte autora, apresentou
contrarrazões

(
I
d.
187901670
), defendendo a manutenção integral da sentença, ao argumento de que o
Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 1.002 da Repercussão Geral
, fixou a tese de que
é devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, inclusive quando sua atuação
ocorre

c
ontra

ente
público ao qual pertença
.
O Estado de Mato Grosso, em sua contraminuta, pugnou pelo desprovimento do recurso (Id. 315903361).

Em

parecer
,
a Procuradoria-Geral de Justiça
(
Id.
198718665
) opin
ou pelo

desprovimento
do recurso
.

Posteriormente, a tramitação do feito foi suspensa em razão do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n.o 1023732-44.2022.8.11.0000 (Tema n.o 7/TJMT), instaurado para uniformizar os critérios de arbitramento de honorários advocatícios em ações contra a Fazenda Pública envolvendo a prestação de serviços de saúde, tendo sido mantido o sobrestamento por decisões supervenientes até o julgamento do referido incidente

(Id.
203452698 e Id. 312643395
)
.

Isento de preparo, conforme previsto no art. 1007, §1o, do Código de Processo Civil e art. 73, §1o, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça.

É o relatório.

Desembargador
José Luiz Leite
Lindote

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente
,
conquanto tenha sido determinada a suspensão do feito em virtude do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas – Tema 7, instaurado no âmbito do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, impende reconhecer que a controvérsia alusiva aos critérios de fixação dos honorários advocatícios nas lides envolvendo prestações de saúde restou definitivamente dirimida pelo Superior Tribunal de Justiça, no âmbito do Tema 1.313, sob a sistemática dos recursos repetitivos, cuja aplicação é imediata, o que afasta, por conseguinte, a necessidade de manutenção da suspensão processual.
A propósito:

“Tema 1.313 STJ: Nas demandas em que se pleiteia do Poder Público a satisfação do direito à saúde, os honorários advocatícios são fixados por apreciação equitativa, sem aplicação do art. 85, § 8o-A, do CPC.”

Assim,

assinalo que

“a Corte Especial orienta que ‘tanto os julgados do STJ quanto os do STF já firmaram entendimento no sentido de ser desnecessário aguardar o trânsito em julgado para a aplicação do paradigma firmado em recurso repetitivo ou em repercussão geral’ (STJ,
EDcl
nos
EREsp
n. 1.150.549/RS, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 7/3/2018,
DJe
de 23/3/2018).”
(
ex
vi STJ,
AgInt
nos
EREsp
n. 1.842.390/SC, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 30/5/2023,
DJe
de 2/6/2023).

Nessa mesma toada, este Egrégio Tribunal já vem reiteradamente assentando que o julgamento do Tema 1.313, exarado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, afasta a alegação de suspensão automática dos feitos que versem sobre a matéria
,
conforme se extrai do seguinte precedente:

“Direito processual civil. Apelação cível. Obrigação de Fazer. Honorários advocatícios. Demandas envolvendo direito à saúde. Fixação por apreciação equitativa. Tema 1.313/STJ. Recurso
provido.
[
...]

Tese de julgamento:
1. O julgamento definitivo do Tema 1.313 do STJ afasta a alegação de suspensão automática de processos em curso que tratem da mesma matéria. 2. Os honorários advocatícios em demandas de fornecimento de tratamento de saúde pelo Poder Público devem ser fixados por apreciação equitativa, conforme art. 85, § 8o, do CPC. 3. É indevida a fixação de honorários com base no valor da causa ou da obrigação de fazer (proveito econômico) em ações de saúde pública, devendo ser considerado o valor inestimável e a natureza personalíssima da prestação.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 85, §§ 2o e 8o; art. 927, III.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.313, REsp no 1.886.929/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, 2a Turma, j. 11.6.2025.

(N.U 0006343-96.2014.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JONES GATTASS DIAS, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/08/2025,
Publicado
no DJE 29/08/
2025)(
negritei)”

Pois bem. Na hipótese em vertente, o Município de Juara insurgiu-se alegando a inaplicabilidade da condenação ao pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública, com base na EC 80/2014 e na inexistência de disposição em sentido contrário do Supremo Tribunal Federal.

A premissa não prospera. O
Supremo Tribunal Federal fixou tese em repercussão geral (Tema 1.002, RE 1.140.005/RJ): “
1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição.
”

Nesse mesmo sentido, tem decidido reiteradamente este Egrégio Tribunal, conforme se depreende do aresto a seguir transcrito:

“DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS À DEFENSORIA PÚBLICA. DEMANDA DE SAÚDE
CONTRA ENTE
PÚBLICO. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. JUÍZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que fixou honorários advocatícios em demanda de saúde pública onde a Defensoria Pública representou a parte vencedora.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública quando representa parte vencedora em demanda ajuizada
contra ente
público, bem como qual o critério adequado para fixação do respectivo valor.

III. Razões de decidir

3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1140005/RJ (Tema 1.002), fixou o entendimento de que é devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra, devendo o valor ser destinado exclusivamente ao aparelhamento da instituição.

4. O c. Superior Tribunal de Justiça, no Tema 1.313, firmou a tese de que nas demandas em que se pleiteia do Poder Público a satisfação do direito à saúde, os honorários advocatícios são fixados por apreciação equitativa, sem aplicação do art. 85, § 8o-A, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso não provido.

Tese de julgamento:
“É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública quando representa parte vencedora em demanda de saúde pública ajuizada
contra ente
público, devendo a fixação ocorrer por apreciação equitativa, destinando-se o valor exclusivamente ao aparelhamento da instituição.”

[...]

(N.U 0001779-37.2019.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Vice-Presidência, Julgado em 26/08/2025,
Publicado
no DJE 26/08/2025) (negritei)”

Cumpre frisar, outrossim, que a responsabilidade solidária entre os entes federativos não se restringe ao cumprimento da obrigação principal, mas alcança igualmente o adimplemento da verba honorária sucumbencial, a qual deve ser suportada de maneira proporcional entre os coobrigados. A propósito:

“DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO MÉDICO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE (TEMA 1.313/STJ). RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL ENTRE OS ENTES FEDERADOS. RECURSO PROVIDO. [...] 3. Em atenção ao Tema n. 1.313 do STJ, fixado sob o rito dos recursos repetitivos, os honorários advocatícios em ações que versam sobre direito à saúde devem ser fixados por apreciação equitativa, consideradas a natureza do direito tutelado, a complexidade da causa e o grau de zelo do patrono. 4. Diante da responsabilidade solidária entre os entes federativos pelo fornecimento de serviços de saúde (Tema 793 do STF), ambos devem arcar, de forma proporcional, com os honorários advocatícios, salvo disposição judicial em sentido diverso fundamentada em critérios constitucionais de repartição de competências. IV. Dispositivo e tese. 5. Recurso provido para reformar a sentença exclusivamente quanto à fixação da verba honorária, que passa a ser arbitrada, por equidade, em R$ 3.000,00 (três mil reais), a ser suportada em partes iguais entre Estado e Município de Tangará da Serra.

Tese de julgamento: "1. Os honorários advocatícios em demandas que tratam do fornecimento de prestações de saúde pelo Poder Público devem ser fixados por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC/2015.

2. A responsabilidade solidária entre os entes federativos abrange também o pagamento da verba honorária, que deve ser distribuída de forma proporcional entre os coobrigados."
[...] (N.U 1010463-93.2024.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/08/2025,
Publicado
no DJE 31/08/2025)” [
g.n
].

Por outro lado, em razão do julgamento do Tema 1.313 do Superior Tribunal de Justiça, sob a sistemática dos recursos repetitivos,
impõe-se a adoção da apreciação equitativa nas demandas que versem sobre o direito à saúde
. Transcrevo:

“Tema 1.313 STJ: Nas demandas em que se pleiteia do Poder Público a satisfação do direito à saúde, os honorários advocatícios são fixados por apreciação equitativa, sem aplicação do art. 85, § 8o-A, do CPC.”

No caso em exame, conquanto o magistrado de origem tenha arbitrado honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública
,

revela-se necessária
a adequação, de ofício, do critério utilizado, a fim de conformá-lo aos parâmetros delineados no Tema 1.313 do Superior Tribunal de Justiça
,
os quais estabelecem a adoção da equidade como método de fixação da verba honorária quando atuante a Defensoria Pública.

Veja-se:

“DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS À DEFENSORIA PÚBLICA. DEMANDA DE SAÚDE
CONTRA ENTE
PÚBLICO. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. JUÍZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame

1. Apelação interposta pela Defensoria Pública Estadual contra sentença que não fixou honorários advocatícios em demanda de saúde pública onde a instituição representou a parte vencedora.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública quando representa parte vencedora em demanda ajuizada
contra ente
público, bem como qual o critério adequado para fixação do respectivo valor.

III. Razões de decidir

3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1140005/RJ (Tema 1.002), fixou o entendimento de que é devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra, devendo o valor ser destinado exclusivamente ao aparelhamento da instituição.

4. O c. Superior Tribunal de Justiça, no Tema 1.313, firmou a tese de que nas demandas em que se pleiteia do Poder Público a satisfação do direito à saúde, os honorários advocatícios são fixados por apreciação equitativa, sem aplicação do art. 85, § 8o-A, do CPC.

5.
A fixação dos honorários advocatícios em R$ 1.000,00 (mil reais) mostra-se razoável e proporcional, considerando a natureza e importância da causa, o trabalho desenvolvido, o tempo de tramitação e a relevância do serviço prestado.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso parcialmente provido para reformar parcialmente a sentença e condenar o requerido ao pagamento de honorários advocatícios no valor de R$ 1.000,00 (mil reais).

Tese de julgamento: “É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública quando representa parte vencedora em demanda de saúde pública ajuizada
contra ente
público, devendo a fixação ocorrer por apreciação equitativa, destinando-se o valor exclusivamente ao aparelhamento da instituição.” [...]

(N.U 0001340-19.2016.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Vice-Presidência, Julgado em 28/07/2025,
Publicado
no DJE 28/07/2025)”

À luz dos vetores previstos no § 2o do art. 85 do Código de Processo Civil, o zelo profissional, o local da prestação do serviço, a natureza e a relevância da demanda, o trabalho desenvolvido e o tempo exigido, aliados ao valor atribuído à causa (R$ 1.212,00) e, sobretudo, à natureza personalíssima e inestimável da tutela jurisdicional voltada à efetivação do direito fundamental à saúde, mostra-se adequado e proporcional o arbitramento, por equidade, da verba honorária no montante de
R$ 1.000,00
(mil reais), a título de honorários sucumbenciais, valor este que se revela condizente com os precedentes desta Corte.

Diante do exposto,

NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação

interpost
o
pelo Município de
Ju
a
ra
e
,
em sede de remessa necessária
,
RETIFICO
a sentença no tocante à fixação da verba honorária, para condenar o Estado de Mato Grosso e o Município de
J
uara a
o pagamento de honorários sucumbenciais, arbitrados por equidade, no valor de
R$
1
.000,00 (
um
mil reais)
,

a serem suportados em partes iguais

(na proporção de 50% cada)
,
com destinação exclusiva ao aparelhamento institucional da Defensoria Pública, vedado o repasse ou rateio entre seus membros, nos termos da tese firmada no Tema 1.002 do STF.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2025